Tribunal: TJSP
Processo: 1116943-16.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1116943-16.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
PATRICIA
MARA
MARTINS
MAGALHÃES
CRESCENTI
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116943-16.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 22593
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Apelação interposta e já
apreciada. Novo inconformismo, insistindo na alteração do
panorama decidido. Sem razão. Recorrente que almeja, na
verdade, modificação do julgado, algo a que não se prestam
os embargos de declaração. Rejeição do recurso.
VOTO n° 22593
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios opostos por Patricia
Mara Martins Magalhães Crescenti em ação proposta em face do Banco
Santander (Brasil) S/A, postula a embargante a modificação do v.
acórdão, abordando e rediscutindo questão elencada em seu apelo.
O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente,
recorda-se
que
os
embargos
declaratórios são um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só
podem ter por causa de pedir um dos vícios tipificados na lei.
De fato, só cabem embargos declaratórios quando
presente obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, cuja
correção enseja, inevitável e excepcionalmente, modificação do decisum
pelo mesmo órgão prolator, hipóteses aqui não verificadas.
Ao contrário do narrado no presente recurso, tudo
restou esclarecido pelo v. acórdão, não havendo qualquer irregularidade.
Os
documentos
juntados
pelas
partes
foram
devidamente apreciados e concluiu o órgão julgador pela ausência de
cerceamento de defesa, prescrição, juros abusivos, capitalização indevida
e comissão de permanência cumulada com outros encargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116943-16.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 22593
3
A ação executiva está lastreada em “cédula de crédito
bancário crédito pessoal renovado” no 320000058360 (fls. 81/89 do feito
principal) e planilha demonstrativa do débito (fls. 273 do feito principal),
possuindo a instituição financeira, dessa forma, título executivo
extrajudicial hábil a promover a ação, em conformidade com a disposição
do art. 784, XII, do Código de Processo Civil.
Ressalta-se que a embargante não trouxe ao presente
caso elementos capazes de retirar a higidez do título, não afastando a
presença dos requisitos para embasar a execução. Portanto, não se
demonstrou qualquer irregularidade ou vício de consentimento a culminar
em nulidade.
No que tange à fixação de verbas sucumbenciais, o
valor arbitrado em 15% sobre o montante do débito (originalmente fixado
em R$ 306.338,77 fls. 79), considerou corretamente o grau de zelo
profissional, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, inclusive, o
trabalho adicional nesta fase recursal, considerando os critérios legais e a
atenção profissional desenvolvida.
Relativamente ao prequestionamento, observa-se que
a matéria analisada no acórdão recorrido não contrariou em momento
algum as legislações indicadas. Aliás, uma leitura atenta da decisão
permitiria observar que nela já constou, a fls. 922, verbis: Por derradeiro,
consigna-se expressamente que a análise fática e jurídica retro realizada
já levou em conta e dá como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não
sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo
por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais
superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116943-16.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 22593
4
De tal modo, os argumentos da embargante, que
visam modificar o entendimento do julgado e não declará-lo, ficam
desacolhidos.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pela rejeição dos embargos
de declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)